Tribunal: TCU
Processo: 039.471/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1711/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar integralmente cumpridas as determinações contidas no Acórdão 498/2018-TCU-Plenário e apensar estes autos ao processo TC- Processo 017.870/2017-8 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.471/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (03.507.415/0008-10). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.